Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO COLEGIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O INCIDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei
2. Em suas razões recursais, o agravante afirmou que houve equívoco na decisão agravada ao afirmar que o pedido de uniformização deveria ter sido apresentado em sede de contrarrazões, porque a divergência entre Turmas Recursais somente se revelou após a publicação da decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que embora o Regimento Interno das Turmas Recursais preveja que o pedido de uniformização pode ser suscitado pelas partes ao arrazoar ou responder recurso, também autoriza sua formulação de ofício por juiz relator, ao proferir voto em sessão de julgamento.
3. De acordo com o art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. Já o artigo 92, I, complementa que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. O recurso inominado já foi julgado, não sendo a hipótese sequer de pedido de uniformização formulado de ofício.
4. O pedido de uniformização (ID 70270906) somente foi suscitado após o julgamento do Recurso Inominado, sendo, portanto, inadmissível o seu processamento, consoante disposto no artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse sentido: Acórdão 1949998, 0700593-28.2024.8.07.0017, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024. Acórdão 1946065, 0706927-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.
5. Agravo interno conhecido e não provido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.